Tribunal: STM
Processo: 7000928-38.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000928-38.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: MURILO EURÍPEDES TAVARES BARBOSA E MARCIO DAVID RODRIGUES
DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo Defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
condenatória hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
Ausência justificada dos Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. José Garcia de Freitas Junior.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/10/2021 10:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a79e00d5
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES:
MURILO EURÍPEDES TAVARES BARBOSA e MÁRCIO DAVID RODRIGUES DA
SILVA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA. NÃO
APLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 OU ART. 33
DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE
DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE PERIGO. NÃO APLICABILIDADE.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. SENTENÇA RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.

1.A conduta típica de trazer consigo, ainda que para uso próprio,
guardar, transportar ou realizar quaisquer dos núcleos verbais
contidos no art. 290 do CPM, caracteriza situação potencialmente
grave à segurança orgânica das Instituições Militares, com
reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos efetivos militares,
maculando, de forma objetiva e, irremediável, a Hierarquia e a
Disciplina militares. 2. O uso e o porte de drogas ilícitas são
prejudiciais à salvaguarda e à incolumidade, não só dos militares,
na ambiência de suas respectivas organizações, mas também da
sociedade civil. 3. Não se admite, no âmbito da Justiça Militar da
União, a aplicação do Princípio da Insignificância Imprópria
(desnecessidade da pena), em razão do caráter diferenciador da
norma dentro do ambiente militar. 4. O advento da Lei nº 13.491,
de 13 de outubro de 2017, não modificou o caráter especial do
CPM, restando incontroversa a compatibilidade do art. 290 do
referido Código com a Constituição, inclusive com relação à pena
prevista no referido tipo penal. 5. Tal dispositivo legal foi
recepcionado pela Constituição da República de 1988, e, tanto a
doutrina como a jurisprudência são pacíficas em afirmar sua
compatibilidade com as convenções internacionais. 6. Deve
prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense
na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem
promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando,
para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma. 7. Configurado
o delito de abandono de posto (crime de mera conduta), presentes
os elementos subjetivos e objetivos do delito em tela, os quais se
caracterizam pela vontade livre e consciente do militar de
abandonar o posto ou o lugar de serviço, sem autorização
superior. Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão por
unanimidade.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/10/2021 10:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a79e00d5

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento
ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor dos ex-Soldados do
Exército MURILO EURÍPEDES TAVARES BARBOSA e MÁRCIO DAVID RODRIGUES DA SILVA, objetivando a
reforma da Sentença prolatada pelo CPJ para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que, por unanimidade,
condenou EURÍPEDES, pela prática dos crimes dos arts. 195 e 290, c/c o art. 79, todos do CPM, à pena de
1(um) ano, 1(um) mês e 15(quinze) dias de reclusão, com direito ao sursis, com base no art. 84 do CPM, c/c
o art. 606 do CPPM, mediante as condições previstas no art. 326 do CPPM, com o direito de apelar em
liberdade; bem como condenou DAVID, também pela prática do crime do art. 290 do CPM à pena de 1(um)
ano de reclusão, com direito ao sursis e o direito de apelar em liberdade, com base no art. 84 do CPM, c/c o
art. 606 do CPPM.

Narra a Exordial Acusatória, in verbis:
"(...) No dia 30 de outubro de 2019, por volta das 21h45, o Cabo de Dia, SD EP CARLOS
HENRIQUE ANDRADE E SILVA, ao realizar a troca dos militares do Posto nº 04 (PE) da Base
Administrativa do Comando de Operações Especiais em Goiânia-GO, verificou que o primeiro
Denunciado (SD EV EURÍPEDES), Plantão ao alojamento do quarto de hora da Companhia de
Comando, não se encontrava no local onde lhe havia sido designado. Na sequência, o Cabo de
Dia avistou o primeiro Denunciado (SD EV EURÍPEDES) na companhia do segundo Denunciado
(SD EV DAVID) vindo da retaguarda da Cia de Comando. Passados alguns instantes, ao
conversar com o SD EV EURÍPEDES, o SD EP CARLOS SILVA percebeu que aquele estava com a
pala do gorro sobre os olhos e, ao indagá-lo o que ele estava fazendo em companhia do SD EV
DAVID, o SD EURÍPEDES apenas sorriu. Neste momento, o Cabo de Dia percebeu que o
primeiro Denunciado (SD EV EURÍPEDES) exalava um hálito de quem havia feito uso de
maconha. Diante dessa circunstância, o SD EP CARLOS SILVA questionou o SD EV EURÍPEDES
se ele teria feito uso de maconha, porque alguém já teria lhe contado que já havia sentido o
mesmo cheiro desse entorpecente ao passar por ele, primeiro Denunciado (SD EV EURÍPEDES).
Diante disso, o SD EV EURÍPEDES confessou para o SD EP CARLOS SILVA que havia usado
maconha dentro do quartel. Com essa informação, o SD EP CARLOS SILVA pediu para um outro
plantão chamar o segundo Denunciado (SD EV DAVID). Ao chegar ao local, o SD EP CARLOS
SILVA perguntou ao segundo Denunciado (SD EV DAVID) onde estaria guardada a substância
entorpecente que restou do uso do primeiro Denunciado (SD EV EURÍPEDES). Em seguida, o
SD EV DAVID seguiu em direção à Companhia de Comando e retornou com uma bituca de
cigarro de maconha que sobrou do consumo feito pelo SD EV EURÍPEDES. O fato foi
comunicado ao Sargento de Dia da Base Administrativa do Comando, 3º Sargento LILIAN
MICHELLE DE MELO, que, ao seu turno, contatou o Oficial de Dia que tomou as providências
cabíveis. Ao ser ouvido no APF, o primeiro Denunciado (SD EV EURÍPEDES) declarou que,
durante o seu quarto de hora do serviço de Plantão à Companhia de Comando, encontrou com
o SD EV DAVID na alameda da Companhia e perguntou-lhe se este Soldado tinha um cigarro
de maconha. Diante da resposta positiva do segundo Denunciado (SD EV DAVID), este
forneceu/entregou um cigarro de maconha ao SD EV EURÍPEDES, que foi à retaguarda da Cia e
fez o uso da substância entorpecente sozinho, retornando logo após para a frente da
Subunidade, onde encontrou, no percurso, o SD EV DAVID e o Cabo de Dia, SD EP CARLOS
SILVA. Por fim, declarou que o SD EV DAVID não consumiu a droga junto com ele, mas apenas
a forneceu para uso. Por sua vez, o SD EV DAVID, ao ser ouvido no APF, declarou que,
inicialmente, ele e o SD EV EURIPEDES estavam na alameda da referida Companhia, próximo
às escadas, quando foi indagado pelo SD EV EURIPEDES se ele (SD EV DAVID) tinha maconha

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/10/2021 10:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a79e00d5
para doar. O SD EV DAVID disse que sim e entregou o cigarro de maconha ao SD EV
EURÍPEDES que foi para atrás (sic) da Companhia de Comando para fazer uso do entorpecente.
Os Soldados MURILO EURÍPEDES TAVARES BARBOSA e MARCIO DAVID RODRIGUES DA SILVA
foram presos em flagrante delito e o material foi apreendido e levado à análise pericial. Ao ser
inquirido novamente no APF, o condutor do Flagrante, o SD EP CARLOS SILVA, esclareceu que,
na ausência do SD EV EURIPEDES do posto de Plantão ao Alojamento para o qual estava
escalado durante o cumprimento seu quarto de hora (Evento 36, Doc. 02, Fls. 11-13), não
havia outro militar substituindo o SD EV EURÍPEDES, razão pela qual o Cabo de Dia decidiu
designar um plantão substituto para aquele posto. Nos autos, foi juntado um croqui que
esclarece que o posto de Plantão ao Alojamento, para o qual o SD EV EURÍPEDES estava
escalado no dia e no horário dos fatos, fica localizado no 2º pavimento do Pavilhão de
Comando da Base Administrativa, com o limite máximo de deslocamento do militar de serviço
até a entrada da escada que dá acesso ao 1º piso. Todavia, o SD EV EURÍPEDES foi
encontrado, aproximadamente, a 40 (quarenta) metros do alojamento, já na avenida, próximo
ao depósito de gás, isto é, abandonou o seu posto ou lugar de serviço que lhe havia sido
designado sem ordem superior (Evento 36, Doc. 2, Fls. 18-19). Os Laudos Periciais
confirmaram que a substância apreendida se trata de Cannabis Sativa L., conhecida
vulgarmente como maconha, possuía 3,3 cm comprimento, com massa líquida de 0,05g
(Evento 1, Fls. 19- 22). De acordo com a narrativa fática acima exposta, tem-se que o SD EV
DAVID forneceu um cigarro de maconha, de aproximadamente de 6cm, ao SD EV EURÍPEDES,
que abandonou o seu quarto de hora, durante o serviço de Plantão ao Alojamento, para fumar
o entorpecente na retaguarda da Companhia, sendo que o restante do cigarro, agora com 3,3
cm de comprimento, foi encontrado na posse novamente do SD EV DAVID. Dessa forma, o
primeiro Denunciado (SD EV EURÍPEDES), agindo livre e conscientemente, praticou os delitos
de abandono de posto e recebimento de substância entorpecente para consumo próprio de
uso proscrito substância entorpecente de uso proibido no Brasil, capaz de causar dependência
física e/ou psíquica, de acordo com a Resolução - RDC, atualizada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS/MS, de 12 de maio de
1998, republicada no D.O.U. em 1º de fevereiro de 1999. Com relação ao segundo Denunciado
(SD EV DAVID), que estava pernoitando no aquartelamento no dia 30 de outubro de 2019, ele
deve ser incurso no artigo 290, caput, do CPM, pela prática de crime de tráfico de drogas, ao
passo que forneceu/entregou, ainda que gratuitamente, ao SD EV EURÍPEDES, militar de
serviço, substância entorpecente de uso proscrito no País. A materialidade dos delitos
capitulados no artigo 290 do Código Penal Militar está comprovada mediante a juntada aos
autos do Auto de Apreensão de Substância Entorpecente (Evento 1, Fls. 18) e dos Laudos
Periciais (Evento 1, Fls. 19-22 e Evento 47). Dessa forma, ao assim agir, sendo objetiva e
subjetivamente típicas, ilícitas e culpáveis as condutas dos ora Denunciados, a eles devem ser
imputados os seguintes tipos penais castrenses: 1. Primeiro Denunciado SD EV MURILO
EURÍPEDES TAVARES BARBOSA como incurso no crime de abandono de posto e recebimento
de substância entorpecente para uso próprio em local sujeito à Administração Militar (art. 195
c/c artigo 290, caput c/c art. 79 (concurso material), todos do CPM; 2. Segundo Denunciado SD
EV MARCIO DAVID RODRIGUES DA SILVA como incurso no crime de tráfico de drogas, na
modalidade de fornecimento/entrega ainda que gratuitamente a militar de serviço (art. 290,
caput do CPM). Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento
da presente Exordial Acusatória, com a citação dos Denunciados para, sob pena de revelia,
responderem aos termos da presente ação penal, cujo pedido condenatório espera, ao final,
seja julgado procedente, como incurso nas sanções dos tipos penais acima referidos (...)"

Consta nos autos, entre outros, os seguintes documentos: Termo de apreensão (APF nº 7000441-
63.2019.7.11.0011, Evento 1); Laudo preliminar de perícia criminal (APF, Evento 1, fls. 19/22); APF (APF,
Evento 1, fls. 7/12); Escala de serviço, croqui da OM e ordem para o pessoal de serviço nº 05/2019 (APF,
Evento 36, Doc. 2); Laudo definitivo de perícia criminal (APF, Evento 47, Doc. 2) e Licenciamento dos réus
(APF, Evento 57).

A Denúncia foi oferecida em 15/4/2020 e recebida em 26/4/2020 (APM, Evento 1, Doc 1 e 2).

Iniciada a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas na Denúncia: LILIAN MICHELLE DE
MELO (APM, Evento 27, Doc. 1) e CARLOS HENRIQUE ANDRADE E SILVA (APM, Evento 27, Doc. 2). Na mesma

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/10/2021 10:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a79e00d5
sessão, o MPM manifestou-se satisfeito com a prova oral produzida (APM, Evento 23).

Em continuação, foi ouvido LEONARDO CARVALHO DE LIVEIRA na qualidade de informante (APM, Evento 53,
Doc. 2), tendo sido arrolado pela DPU, na fase do art. 417, § 2º, do CPPM. Após, os réus foram interrogados
sob a assistência da DPU (APM, Evento 53, Docs. 2 e 3). As partes requereram diligências, na fase do art.
427 do CPPM, as quais foram deferidas pelo Juízo (APM, Evento 54).

Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM ratificou os termos da Denúncia e requereu a condenação do acusado
EURÍPEDES nas penas dos arts. 195 e 290, c/c o art. 79, todos do CPM, e a condenação do réu DAVID nas
sanções do art. 290 do CPM (APM, Evento 64).

Em suas Alegações Escritas, a DPU requereu a absolvição do primeiro Apelante do crime do art. 290 do
CPM, com base no princípio da bagatela imprópria, ou a aplicação da Lei de Drogas. Pleiteou a absolvição do
crime do art. 195 do CPM pela atipicidade da conduta ou pela ausência de provas suficientes para a
condenação.
Em relação ao segundo Apelante, a DPU requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o
crime de porte ou uso compartilhado, ambos previstos no art. 290 do CPM. Alternativamente, pugnou pela
absolvição, com base no princípio da bagatela imprópria ou pela aplicação dos institutos mais benéficos da
Lei de Drogas (APM, Evento 71).

Na sessão de julgamento de 28/9/2020 (APM, Evento 90), o CPJ para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM,
por unanimidade, condenou o ex-Sd MURILO EURÍPEDES TAVARES BARBOSA pela prática dos crimes dos
arts. 195 e 290, c/c o art. 79, todos do CPM, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de
reclusão, com direito ao sursis, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante as condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a da alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede
do Juízo de Execução.

O CPJ para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, condenou também o ex-Sd MARCIO
DAVID RODRIGUES DA SILVA pela prática do crime do art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
com direito ao sursis, com base no art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do CPPM, mediante as condições previstas
no art. 626 do CPPM, excetuando-se a da alínea "a", além do comparecimento trimestral na sede do Juízo de
Execução.

As partes foram regularmente intimadas da referida decisão (APM, Eventos 95 a 98).

A Apelação foi recebida em 9/10/2020 (APM, Evento 101). Houve certificação do trânsito em julgado para o
MPM (APM, Evento 102).

Em Razões Recursais (Evento 1, Doc 1), a DPU requer, in verbis:
"(...) seja conhecido e provido o recurso de apelação para: (i) Em relação à conduta do
primeiro apelado EX-SD EURÍPEDES: reformar a sentença, absolvendo o apelado, deixando de
aplicar: a. as penas nos termos do art. 290 do CPM, por não constituir o fato infração penal,
nos termos do art. 439, b, CPPM; a. as penas nos termos do art. 195, caput, do CPM, por
atipicidade da conduta, em razão da ausência de perigo, nos termos do art. 439, e, CPPM; [ou]
absolver o acusado por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 439,
e, CPPM; (ii) Em relação à conduta do segundo acusado EX-SD DAVID: reformar a sentença,
absolvendo o apelado, deixando de aplicar as penas nos termos do art. 290 do CPM, por não
constituir o fato infração penal, nos termos do art. 439, b, CPPM. [ou] (iii) se mantida a
condenação, seja: (a) declarada incidentalmente não recepcionado o art. 290, CPM; (b)
declarada incidentalmente a inconvencionalidade do art. 290, CPM em relação às Convenções
de Viena e Nova York, no que tange ao tratamento diferenciado do usuário de drogas; (c) [e
assim] aplicado o art. 28 (porte de drogas) ou 33, § 3º (crime de uso compartilhado), da Lei
Antidrogas (...)".

O MPM, em Contrarrazões (Evento 1, Doc 2), afirma restarem comprovadas a autoria e a materialidade dos
crimes, e pugna pela manutenção das Sentenças condenatórias, vez que foram refutadas todas as teses
defensivas.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/10/2021 10:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a79e00d5
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (Evento 6), opina pelo conhecimento da Apelação e pelo seu parcial
provimento, para desclassificar a imputação inicial, em relação ao Apelante MÁRCIO DAVID RODRIGUES DA
SILVA, para o crime do art. 33, § 3º, c/c o art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

A PGJM, alternativamente, requer a análise do caso à luz do artigo 109, IV, da CRFB/1988, considerando a
subsidiariedade da competência da Justiça Federal para analisar o crime militar de conceito ampliado por
força da alteração no CPM promovida pela Lei nº 13.491/2017.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Trata-se de Apelação interposta pela DPU, em face da sentença prolatada pelo CPJ para o Exército da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, que condenou os ex-Sd MURILO EURÍPEDES TAVARES BARBOSA e MARCIO DAVID
RODRIGUES DA SILVA.

O primeiro Apelante foi condenado, por unanimidade, à pena de 1(um) ano, 1(um) mês e 15(quinze) dias de
reclusão, como incurso nas sanções dos arts. 195 e 290, c/c o art. 79, todos do CPM, com direitos ao sursis e
o de apelar em liberdade, com base no art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do CPPM.

O segundo Apelante foi condenado, por unanimidade, à pena de 1(um) ano de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 290 do CPM, com direitos ao sursis e o de apelar em liberdade, com base no art. 84 do CPM,
c/c o art. 606 do CPPM.

A DPU requer a reforma da sentença para absolver EURÍPEDES da prática do delito do art. 195 do CPM por
atipicidade da conduta ou por ausência de provas suficientes para a sua condenação. Quanto ao crime do
art. 290 do CPM, requer a sua absolvição por entender que o fato não constitui infração penal, pugnando
pela aplicação do princípio da bagatela imprópria.
Em relação a DAVID, a DPU requer a sua absolvição por entender não constituir o fato infração penal,
sustentando a aplicação do princípio da bagatela imprópria, bem como a desclassificação do crime de tráfico
de drogas do art. 290 do CPM, para porte ou uso compartilhado, previsto na Lei nº 11.343/2006.
Em caso de mantidas as condenações dos APELANTES pelo crime do art. 290 do CPM, a DPU requer a
declaração da não recepção do referido art. 290 do CPM pela Carta Política. Pede, ainda, que seja
reconhecida a inconvencionalidade do referido tipo penal em relação às Convenções de Viena e Nova Iorque,
quanto ao usuário de drogas, bem como a aplicação dos arts. 28 ou 33 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o MPM "requer o conhecimento da Apelação interposta pela Defesa e, ao final, o
DESPROVIMENTO do referido Recurso, mantendo-se a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos."

Doutra feita, a PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA (Evento 6), opina pelo conhecimento do Apelo e seu parcial provimento, "para desclassificar a
imputação inicial, em relação ao Apelante MÁRCIO DAVID RODRIGUES DA SILVA para o crime do artigo 33, §
3º, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/06. Caso assim não se entenda, requer a análise do caso à luz do artigo
109, IV, da Constituição, considerando a subsidiariedade da competência da Justiça Federal para analisar
crime militar de conceito ampliado, por força da alteração no CPM promovida pela Lei nº 13.491/2017."

Antes de enfrentar as considerações da DPU, passarei à análise dos argumentos, constantes do Parecer da
PGJM, da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.

MANIFESTAÇÃO DA PGJM - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DO ART. 290 DO CPM
PARA O CRIME DE TRÁFICO DA LEI Nº 11.343/2006 - SUBSIDIARIEDADE DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL

O Parecerista postula a condenação do ex-Sd DAVID pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/10/2021 10:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a79e00d5
3º, da Lei nº 11.343/2006. Alternativamente, requer a nulidade do Processo nº 7000126-98.2020.7.11.0011,
que o condenou à pena de 1(um) ano de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art.
290 do CPM, com a consequente remessa dos autos ao MPF, nos termos do art. 109, inciso IV, da
Constituição da República.

Sustenta que a sentença do CPJ para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM "(...) negou vigência ao artigo 40,
inciso III, da mencionada lei, que estabelece como causa de aumento de pena a traficância nas
DEPENDÊNCIAS de UNIDADES MILITARES, bem como ao artigo 33, § 3º, da mencionada lei (...)".
Argumenta que, após a vigência da Lei nº 13.491/2017, que ampliou a competência da Justiça Militar da
União (JMU), os tipos penais previstos na Lei de Drogas passaram a ser da competência da JMU, e que a
conduta do Apelante DAVID, descrita na denúncia, subsumir-se-ia ao crime do art. 33, § 3º, da Lei nº
11.343/2006.

Transcrevo parte do Parecer da PGJM, para a melhor compreensão da matéria:

"(...) A conduta descrita na denúncia amolda-se ao art. 33, § 3º, da Lei de Drogas, figura típica
inexistente no CPM. O compartilhamento de entorpecente é conduta que encontra descrição
genérica no tipo do artigo 290 do CPM. No entanto, para essa conduta, existe hoje norma
específica que é a acima referida, inserida na Lei 11.343/06. Este diploma legal ingressou no
conceito de crime militar, assim como outras normas do direito penal comum, por força da
vigência da Lei 13.491/17. Como veremos adiante, o porte para uso próprio no vetusto CPM,
de fato, prevalece como norma especial em relação ao tipo equivalente na Lei de Drogas. No
entanto, por força de sucessão de leis no tempo, e em atenção também ao princípio da
especialidade, a traficância em quartéis passa a ser regida pela Lei de Drogas, em atenção ao
seu artigo 40, III (...)"

Alega que o compartilhamento de drogas ilícitas, dentro de Organizações Militares, a partir do advento da
Lei nº 13.491/2017, não configuraria mais o crime de tráfico do art. 290, caput, do CPM, mas sim o crime de
tráfico, previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, com a agravante prevista no inciso III do art. 40 da
mesma Lei de Drogas.
Ressalta que a especialidade do art. 290 do CPM não prevaleceria em relação a condutas de tráfico de
drogas, sob pena de incentivo à traficância dentro dos Quartéis, in verbis:

"(...) O argumento de especialidade do vetusto CPM só pode prevalecer, portanto,
parcialmente. Não se concebe que a ampliação do conceito de crime militar dada pela Lei
13.491/17 possa se transformar em instrumento de arquivamento implícito. Negar vigência
aos dispositivos acima citados é simplesmente incentivar a traficância dentro dos quartéis.
(...)"

Aduz que a Justiça Federal continuaria, subsidiariamente, competente para julgar os "crimes militares de
conceito ampliado", em caso de haver negativa de jurisdição por parte da JMU, o que ocorreria, segundo se
depreende no Parecer ministerial, na hipótese de ser mantido o enquadramento da conduta do Apelante,
como incurso no art. 290, caput, do CPM, in verbis:

"Por outro lado, a nosso sentir, os crimes militares de conceito ampliado continuam com
competência subsidiária da Justiça Federal, caso haja negativa de jurisdição, de modo que o
processo em relação ao réu MÁRCIO DAVID RODRIGUES DA SILVA merece ser anulado e
remetido os autos ao MPF para promover a adequada repressão penal, caso se mantenha a
tipificação original, pois, nesse caso, terá sido vulnerado o artigo 109, IV, da Constituição,
dispositivo que se deseja ver prequestionado (...)"

Nesse sentido, a PGJM requer a nulidade do Processo nº 7000126-98.2020.7.11.0011, em relação ao
Apelante DAVID RODRIGUES DA SILVA, com a consequente remessa dos autos ao MPF, nos termos do art.
109, inciso IV, da Constituição da República, dispositivo constitucional que deseja ver prequestionado.

Em que pesem os judiciosos argumentos da PGJM, com todas as venias, os mesmos não merecem
acolhimento, senão vejamos:
A nova Lei de drogas não revogou nem alterou o art. 290 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/10/2021 10:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a79e00d5

O CPM, em seu art. 9º, inciso I, dispõe que são crimes militares os (...) de que trata este Código, quando
definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente (...). Tal
redação não foi alterada com a vigência da Lei nº 13.491/2017. Assim, as condutas perpetradas pelos
Apelantes, inclusive do ex-Sd DAVID, encontram descrição típica no CPM. Ressalta-se que os fatos ocorreram
dentro de "Quartel", lugar sujeito à Administração Militar, elementar especial do tipo do art. 290 do CPM.

Nesse sentido, Rossetto[1] chama a atenção para a existência da elementar especializante, no art. 290 do
CPM, que o distingue dos crimes comuns, sendo este o caso dos presentes autos.

O Apelante DAVID RODRIGUES DA SILVA foi denunciado, processado, julgado e condenado pela prática do
crime do art. 290, caput, do CPM, que tem como elementar especializante do tipo "lugar sujeito à
administração militar":

Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifos nossos.)

Assim, mostra-se incabível o requerimento da PGJM de aplicação do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, que prevê
causa de aumento de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), no caso concreto.

Depreende-se da leitura do citado dispositivo que as causas de aumento de pena aplicam-se,
exclusivamente, aos crimes dos arts. 33 a 37 da Lei nº 11.343/2006, sendo por essa razão impossível
considerá-lo como circunstância especial capaz de afastar a aplicação do art. 290 do CPM.

A alteração introduzida pela Lei nº 13.491/2017, que ampliou a competência da JMU, absolutamente, não
autoriza que os órgãos judiciais desta Justiça Especial se valham das causas de aumento previstas em leis
extravagantes para agravar a resposta penal de condenado, por crime militar previsto no CPM, seja pelo fato
de não haver omissão legislativa na Lei Penal Militar, seja pela impossibilidade do emprego de analogia in
malam partem.

Assim, constatado o conflito aparente de normas, referente à Lei nº 11.343/2006 e ao CPM, mormente o seu
art. 290, prevalecerá a última em resguardo ao Princípio da Especialidade.

Em relação à especialização do CPM, vale citar o pronunciamento da Corte Suprema acerca da matéria, por
meio da decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 164.283/SP,
publicado no DJe de 30 de abril de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:"6. Em síntese, a defesa argumenta
que, com a inovação legislativa que possibilitou a definição de crime militar com base na lei
penal comum, deve-se aplicar as disposições da Lei 11.343/2006 no âmbito da Justiça
castrense, uma vez que essa seria especial em relação ao tipo previsto no art. 290 do CPM
(lexspecialis derogat generalis).7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar
Roberto Bitencourt no seguinte trecho: Considera-se especial uma norma penal, em relação a
outra geral, quando reúne todos os elementos desta, acrescidos de mais alguns,
denominados especializantes. Isto é, a norma especial acrescenta elemento próprio à
descrição típica prevista na norma geral. Assim, como afirma Jescheck, 'toda ação que realiza
o tipo do delito especial realiza também necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo do geral,
enquanto que o inverso não é verdadeiro'. A regulamentação especial tem a finalidade,
precisamente, de excluir a lei geral e, por isso, deve precedê-la (lex specialis derogat lex
generalis). O princípio da especialidade evita o bis in idem, determinando a prevalência da
norma especial em comparação com a geral, e pode ser estabelecido in abstracto, enquanto
os outros princípios exigem o confronto in concreto das leis que definem o mesmo fato. 8. As
descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes: Código Penal Militar Art. 290.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/10/2021 10:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a79e00d5
Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar
de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência
física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos. Lei 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas: [...] Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 9. À vista de tais considerações, caem por
terra as alegações defensivas, já que a norma do art. 290 do CPM é nitidamente especial
frente às disposições da Lei11.343/2006. Isso porque, dentre os elementos descritos na norma
do art. 290 do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar sujeito à administração militar'. Isto é, trata-
se de elementar objetiva do tipo descrito no Código Castrense que acrescenta circunstância
especializante à descrição típica da norma geral, no caso, as disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a ação que realiza
a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também necessariamente, ao mesmo
tempo, o tipo previsto na Lei 11.343/2006, enquanto que o inverso não é verdadeiro. 11.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290 do Código Penal
Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de
logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio
segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário
ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação
comum' (HC103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011). 12. Por outro
lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo de paz, os crimes previstos
na legislação penal comum, quando esses forem praticados nas situações indicadas no art. 9º,
inciso II, do Código Penal Militar. Portanto, a nova lei ampliou o rol dos crimes militares para,
além dos crimes já previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes tipificados no Código
Penal e na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento cuidou de revogar os
crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o Código Penal Militar e a
legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio da especialidade."Ex positis,
NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF."

No mesmo sentido, este Tribunal vem se manifestando, como o fez na Apelação nº 7000575-
66.2018.7.00.0000, publicada no DJe em 8/11/2018, sob a relatoria do Ministro Artur Vidigal de Oliveira,
deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº
13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. (...) 3.
As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do CPM,
apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da
especialidade do normativo penal militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Ante o exposto, razão não assiste à PGJM, tendo em vista a competência constitucional e plena da JMU
para processar e julgar crimes militares definidos em lei, como é a hipótese presente, nos termos do art. 124
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Superada a questão suscitada pela PGJM, é de se verificar que, no caso concreto, não assiste razão às
alegações da DPU, senão vejamos:

EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 195 DO CPM IMPUTADO AO EX-Sd EURÍPEDES

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/10/2021 10:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a79e00d5

A DPU sustenta que a conduta do ex-Sd é atípica por ausência de perigo no abandono de serviço em tempo
de paz, argumento esse que não merece prosperar.
O abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, é crime propriamente militar, cujos bens jurídicos
tutelados são a segurança orgânica da organização militar e a incolumidade física e material dos efetivos,
bens e serviços das instituições militares.

No contexto da violência criminal que, lamentavelmente, permeia a realidade do Brasil, Organizações
Militares já foram alvo de criminosos que buscavam armamentos e munições, o que afastaria qualquer
argumento no sentido da inaplicabilidade, desproporcionalidade ou irrazoabilidade da vigência do crime do
art. 195 do CPM, em tempo de paz.
Não é despiciendo considerar que há 2 (dois) crimes de abandono de posto previstos no CPM, o do art. 195,
em tempo de paz, e odo art. 390, em tempo de guerra, o qual consiste em "Praticar, em presença do
inimigo, crime de abandono de posto, definido no art. 195", apenado com a pena de morte, em grau máximo
e a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em grau mínimo.

O abandono de posto é crime instantâneo, que se consuma no momento em que o militar, sem ordem
superior, se afasta do local onde deveria permanecer. Por se tratar de crime de perigo e de mera conduta,
não se faz necessária a ocorrência de um resultado naturalístico para a sua consumação, conforme ampla
jurisprudência deste Tribunal, a exemplo da ementa da Apelação nº 7000363-74.2020.7.00.0000, in
verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE
MERA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Militar que deixa,
sem autorização superior, o posto e o serviço para o qual estava obrigado, percorre as
elementares do tipo penal, sendo incabível o reconhecimento da atipicidade material da
conduta pela insignificância e irrelevância penal do abandono do serviço, impossibilitando que
o caso possa ser tratado no âmbito disciplinar. 2. O delito do art. 195 se caracteriza pelo fato
de ser crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer
resultado naturalístico, uma vez que a ofensa é presumida. 3. O tipo penal de abandono de
posto encontra-se recepcionado pela ordem constitucional vigente, inexistindo afronta aos
preceitos da Constituição, uma vez que o art. 195 do CPM tutela valores e bens jurídicos, tais
como a hierarquia, a disciplina, a proteção do serviço militar e do dever militar, a segurança e
a regularidade das instituições militares, inexistindo amparo ao argumento de desrespeito aos
princípios da exclusiva proteção de bens jurídicos, da lesividade ou ofensividade, ou mesmo da
culpabilidade e da presunção de inocência. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime."

A prática do crime de abandono de posto, por parte do ex-Sd EURÍPEDES, ficou comprovada por meio da
escala de serviço do dia 30/10/2019, pelo croqui da OM (APF, Evento 36, doc. 2, fls. 11, 16/19) e pelo Ofício
nº 39-ASS AP AS JUR/B Adm Cmdo Op Esp (APM, Evento 59), bem como pelos depoimentos das testemunhas
e do ex-Sd DAVID.
Ressalta-se que o croqui da unidade militar esclarece os limites do posto de serviço guarnecido pelo
Apelante, no dia dos fatos, conforme a seguir descrito:

" (...)o local previsto ao posto de Plantão ao alojamento é o 2º pavimento do Pavilhão de
Comando da Base Administrativa, sendo que o limite máximo de deslocamento do militar de
serviço é a entrada da escada que dá acesso ao 1º piso. Tal razão é por serem no 2º piso os
alojamentos dos diversos militares da OM. O local onde foram encontrados os Sd David e
Eurípedes foi aproximadamente 40 metros do alojamento, na avenida, próximo ao depósito de
gás".

Não se diga que o serviço de plantão de alojamento não pode ser considerado para fins de caracterização de
crime de abandono de posto, visto que o militar de serviço de plantão encontra-se disponível, tal qual todo o
pessoal da escala de serviço do dia, para guarnecimento de grupo de reação contra ameaças ao pessoal, às
instalações e aos interesses da organização militar.

As provas testemunhais e documentais confirmam que o ex-Sd EURÍPEDES foi encontrado no piso inferior na
alameda, próximo ao depósito de gás. Ou seja, fora dos limites previstos para o posto do Serviço que tinha

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/10/2021 10:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a79e00d5
por dever legal guarnecer.

Assim, demonstrada a materialidade e a autoria delitivas, não há reparos a fazer à sentença condenatória do
CPJ para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM.

DA IMPUTAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 290 DO CPM AOS APELANTES

Jorge de Assis[2] chama a atenção para o fato de que o núcleo do tipo penal do art. 290 do CPM possui 11
(onze) verbos, razão pela qual, para a configuração desse crime, bastaria a prática de qualquer uma das
condutas nele descritas.

Em que pesem diferentes, tanto a conduta do ex-Sd EURÍPEDES de recebimento de substância entorpecente
para uso próprio em local sujeito à Administração Militar, quanto a conduta do ex-Sd DAVID de tráfico de
drogas, na modalidade de fornecimento/entrega de substância entorpecente de uso proscrito no País,
constituem crime militar definido no art. 290 do CPM.
No entender deste Relator, é insofismável a subsunção das condutas dos Apelantes ao crime militar do art.
290 do CPM.

Nessa toada, a materialidade delitiva ficou, cabalmente, demonstrada durante a instrução processual, seja
pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo Preliminar e, posteriormente, pelo Laudo Definitivo nº 1290/2019-
SETEC/SR/PF/GO, de 13/12/2019, realizado pela Superintendência Regional do Estado de Goiás, Setor
Técnico-Científico, o qual constatou a presença de Tetrahidrocannabinol (THC), composto químico
característico da planta Cannabis Sativa Lineu (APF, Evento 47).

A autoria dos Apelantes foi comprovada, tanto pela confissão dos mesmos, quanto pelos depoimentos das
testemunhas que, durante a instrução processual, corroboraram os fatos narrados na Peça Exordial.
O ex-Sd EURÍPEDES embora tenha negado ter abandonado o seu posto, sob a alegação de que realizava
uma ronda, admitiu a prática do crime do art. 290 do CPM, ao confessar que portava substância
entorpecente dentro da Organização Militar. Aditiu, ainda, que se encontrou com o ex-Sd DAVID durante a
ronda, tendo este lhe fornecido a droga.
EURÍPEDES afirmou que fez uso do entorpecente sozinho e que, posteriormente, encontrou-se com o ex-Sd
DAVID, entregando-lhe o restante da droga, ocasião em que foram abordados pelo Cabo de Dia. (APM,
Evento 53).

DAVID confessou que entregou a droga para o ex-Sd EURÍPEDES, no banheiro do alojamento, alegando que a
mesma teria sido obtida com um colega de fora do Quartel (APM, Evento 53).
As testemunhas CARLOS HENRIQUE ANDRADE E SILVA, Cabo de Dia, e LILIAN MICHELLE DE MELO, Sargento
de Dia, de igual forma, confirmaram os fatos narrados na Denúncia.
A primeira testemunha esclareceu que, no dia dos fatos, ao realizar a rendição do plantão, verificou que o
ex-Sd EURÍPEDES não estava no posto. Afirmou ter visto os Acusados próximos da estação de gás e sentiu
um cheiro forte de maconha vindo de EURÍPEDES e ao indagá-lo sobre o que ele estava fazendo, este
confessou o uso da droga. Em relação ao Apelante DAVID, afirmou que este lhe entregou uma "bituca" de
maconha. (APM, Evento 27)
A segunda testemunha, por sua vez, disse que o Cabo de Dia lhe informou que EURÍPEDES não estava no
seu posto e que o Cabo havia indagado aos Apelantes sobre o uso de entorpecente, tendo o EURÍPEDES
confessado o uso de droga e lhe entregado um "toquinho" de cigarro de maconha. (APM, Evento 27)

Nesse sentido, entende este Relator não haver dúvidas, ante a robustez das provas dos autos, sobre a
materialidade e a autoria dos crimes imputados aos Apelantes.

No que diz respeito às teses apresentadas pela DPU, em que pese o laborioso esforço defensivo, essas não
merecem acolhimento, senão vejamos:

DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA E A DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA POR
RAZÕES DE POLÍTICA CRIMINAL

A conduta ilícita perpetrada pelos Apelantes não é irrelevante sob a perspectiva de política criminal, vez que
a legislação estabelece tratamento mais gravoso, inclusive em relação ao porte e ao uso de drogas, quando

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/10/2021 10:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a79e00d5
tais condutas ocorram em lugar sujeito à Administração Militar.

Nesse sentido, a norma penal incriminadora do art. 290 do CPM objetiva não somente a tutela da
incolumidade pública, mas também a disciplina e a hierarquia militares que serão sempre ofendidas, quando
da consumação do referido delito.

Por essa razão, não haverá crime militar se a conduta ilícita não ocorrer em lugar sujeito à Administração
Militar, ressalvadas as hipóteses do seu § 1º, conforme preleciona Jorge Cesar de Assis[3].
Não é razoável que o Estado-Juiz, especialmente, esta Corte Castrense, contemporize condutas tais quais as
perpetradas pelos Apelantes, sob pena de menoscabo à salvaguarda e à incolumidade, não só dos militares,
na ambiência de suas respectivas organizações, mas também da sociedade civil, não se constituindo tal
perigo num "mero exercício de ilação mental," como assevera o referido autor[4] ".
Daí a razão pela qual é firme a jurisprudência deste Tribunal em rechaçar a aplicação do Princípio da
Insignificância, quando da alegação da pouca quantidade da droga apreendida com os militares por ocasião
de prisões em flagrante dentro de quartéis. Posição também ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL
Nº11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é
de qualidade da relação jurídica entre o particulariza do portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se
instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente soba posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das
coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que
se impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água
e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica
inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a
saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio
conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins,
para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da
nossa Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa
República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das
Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas
Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em
26/10/2010. Publicado no DJe de10/2/2011).

No mesmo sentido: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de
relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de
relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).

Assim, entendo que as reprimendas fixadas pela sentença condenatória aos Apelantes se mostram
adequadas à tutela dos bens e dos interesses salvaguardados pela norma penal inserta no art. 290 do CPM.

DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS: DOS CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO E A APLICAÇÃO DOS
ARTS. 28 E 33, §3º, DA LEI ANTIDROGAS

A inaplicabilidade da Lei de Drogas, no âmbito da JMU, encontra-se sumulada nos termos do Enunciado nº
14: "Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei
Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/10/2021 10:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a79e00d5
No sentido da inaplicabilidade do tratamento menos gravoso, acerca da posse e do uso de substância
entorpecente, prevista na Lei nº 11.343/2006, em relação aos autores do crime do art. 290 do CPM, vale
transcrever a ementa da decisão da 2ª Turma do STF, de Relatoria da Ministra ELLEN GRACIE:

"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA
ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus
impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos
infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290,
Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente
no âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como
já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar
pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito
Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à
saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente,
mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06,
não altera a previsão contida no art.290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma
das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e, portanto, não
foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância
em relação às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva
reconhecida de ofício, sob a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício;
prejudicado o pedido." (HC n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE,
julgado em 24/06/2008).

Registre-se que a ampliação da competência desta Justiça Especializada, trazida pela Lei nº 13.491/2017,
para processar e julgar os denominados "crimes militares por extensão", não implica na revogação e ou na
desconsideração das previsões contidas no CPM.

Em que pese a existência da Lei nº 11.343/2006, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado, pois é
ele que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância
de efeito similar. Inaplicável a Lei nº 11.343/2006 neste ramo do Poder Judiciário, seja como requer a DPU ou
a PGJM.

DA INCONSTITUCIONALIDADE E DA INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM DIANTE DAS
CONVENÇÕES DA ONU

O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em sintonia com as
convenções de Nova Iorque e de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das Forças Armadas.
Diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal Militar, a penalização do porte e do uso de
substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na
Constituição da República.

Em relação ao controle de convencionalidade, o entendimento já firmado pelo E. STM é no sentido da sua
não incidência, conforme decisão na Apelação nº 7000261-86.2019.7.00.0000 de 18/8/2019/DJE:

"EMENTA. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA
YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO
NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. A tese da inconstitucionalidade
superveniente não é acolhida pela melhor doutrina, tampouco pelo Supremo Tribunal Federal,
uma vez que eventual declaração de inconstitucionalidade pressupõe a existência da relação
temporal entre a lei atacada e a Constituição em vigor, sob cujo domínio foi editada, razão
pela qual não é possível a declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, haja vista
tratar-se de norma anterior à Carta Magna de 1988. Preliminar não conhecida. Unanimidade."

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/10/2021 10:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a79e00d5

Ademais, vale ressaltar que as Convenções de Nova Iorque e de Viena não ostentam status constitucional,
vez que nos termos do § 3º do art. 5º da CF/1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de
30 de dezembro de 2004, os tratados e as convenções sobre direitos humanos, para serem equivalentes às
Emendas Constitucionais, demandam aprovação pelo Congresso Nacional, observado o quórum qualificado
de três quintos dos seus membros e dupla votação em cada uma de suas respectivas Casas.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela DPU, para manter
inalterada a Sentença condenatória ora recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Rosseto, Enio. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. São Paulo. pp.
105/106
[2] Assis, Jorge Cesar de., Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina,
jurisprudência em tempo de guerra, 10 ª, Curitiba: Juruá, 2018, p.829.
[3] Assis, Jorge Cesar de., Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina,
jurisprudência em tempo de guerra, 10 ª, Curitiba: Juruá, 2018, p.828.
[4] Ibdem, p.834.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/09/2021 21:54:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012265e82bf
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000928-38.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: MURILO EURÍPEDES TAVARES BARBOSA e MÁRCIO DAVID RODRIGUES DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
1) Do crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar
1.1) Ex-Sd MURILO EURÍPEDES TAVARES BARBOSA
Em defesa do denunciado EURÍPEDES TAVARES, o Órgão de assistência judiciária da União, visando
a reforma do Decisum com a consequente absolvição do acusado, sustentou a não aplicação da
pena prevista no art. 290 do CPM, por não constituir o fato infração penal, nos termos do art. 439,
alínea "b", do CPPM.
Não assiste razão à Defesa.
A materialidade delitiva restou incontroversa no processo em face do Auto de Prisão em Flagrante
(evento 1, fls. 6/11, do APF); do Termo de Apreensão da substância entorpecente, constando a
apreensão de uma ponta de cigarro conhecido como "maconha" de aproximadamente 3 centímetros
(evento 1, fl. 17, do APF); Laudo Preliminar de Perícia Criminal, realizado pelo Comando de
Operações Especiais, no qual constatou-se resultado positivo, compatível, segundo a tabela
colorimétrica, com Marijuana/THC; Laudo Definitivo de Perícia Criminal Federal nº 1290/2019, do
Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal de Goiás/GO, o qual
detectou a presença da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC) em partes de cigarro artesanal,
com a massa liquida de 0.5 g (cinco centigramas) (evento 47, documento 2, do APF).
No mesmo sentido, a autoria restou comprovada pelas declarações judiciais das testemunhas
arroladas pela Acusação, a 3º Sargento Lilian Michele de Melo (evento 27, documento 1, da APM) e
o Sd EP Carlos Henrique Andrade e Silva (evento 27, documento 2, da APM), os quais confirmaram
os fatos narrados na Denúncia, e pela própria confissão dos agentes.
A testemunha Lilian Michelle de Melo esclareceu que, no dia dos fatos, estava na função de
sargento de dia quando foi acionada pelo cabo de dia, Sd Carlos, que lhe participou que o réu
EURÍPEDES não estava no seu posto. Disse que o Sd Carlos lhe relatou ter visto o acusado
EURÍPEDES e o réu DAVID juntos e que o acusado EURÍPEDES estava usando um gorro cobrindo os
olhos. Após, o Sd Carlos lhe disse ter indagado os réus sobre o uso de entorpecente, tendo
EURÍPEDES confessado o uso de droga e lhe entregado um "toquinho" de cigarro de maconha.
Acrescentou que, após essas informações, acionou o oficial de dia para tomar as medidas cabíveis
(evento 27, documento 1, da APM).
A testemunha Carlos Henrique Andrade e Silva confirmou o depoimento prestado no Inquérito e
disse que, no dia dos acontecimentos, estava na função de cabo de dia e, quando foi realizar a
rendição do plantão, verificou que o acusado EURÍPEDES não estava no posto 4. Viu o réu
EURÍPEDES e o acusado DAVID próximos da estação de gás. Informou que sentiu um cheiro forte de
maconha vindo do réu EURÍPEDES e, ao indagá-lo sobre o que ele estava fazendo, o acusado
confessou o uso da droga.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/09/2021 21:54:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012265e82bf
Em relação ao acusado DAVID, o depoente questionou o réu sobre o entorpecente e, em seguida, o
acusado DAVID retornou com uma "bituca" de maconha e a entregou. Explicou que o réu
EURÍPEDES não disse ter sido o acusado DAVID quem lhe forneceu a droga, apenas confessou o uso
da maconha.
Acrescentou que, em um primeiro momento, não sentiu cheiro do entorpecente nos acusados, em
razão da distância entre eles. Quando avistou os réus, pediu para eles o aguardarem, porém o ex-Sd
DAVID foi para o alojamento e tomou banho. Destarte, não sentiu odor de maconha vindo do
acusado DAVID (evento 27, documento 2, da APM).
Quando interrogado, em Juízo, o ex-Sd EURÍPEDES não confirmou todos os fatos narrados na
Denúncia. Disse que não abandonou o posto, mas estava fazendo uma ronda no momento dos
fatos. Em relação ao uso do entorpecente, confessou que fez uso da maconha. Explicou ter
encontrado com o réu DAVID durante a ronda, lhe pediu a droga e, após, fez o uso do entorpecente
sozinho. Disse que, em seguida, encontrou novamente com o acusado DAVID e devolveu o restante
da droga, quando foram abordados pelo cabo de dia. Relatou que o alojamento fica na parte de
cima do prédio e que o depósito de gás fica ao lado do alojamento. Afirmou que estava previsto no
serviço descer do alojamento e fazer a ronda em volta da companhia e que a rendição era realizada
na entrada do alojamento, no piso de baixo (evento 53, documento 2, da APM)
Por sua vez, o réu ex-Sd DAVID confessou que entregou a droga para o acusado EURÍPEDES
no banheiro do alojamento. Explicou que um colega de fora do quartel lhe forneceu o entorpecente.
Confirmou ter o réu EURÍPEDES lhe devolvido o restante do entorpecente na alameda, localizada no
térreo. Disse estar arrepe ndido. Afirmou já ter sido plantão de alojamento e que o serviço
engloba ronda tanto no piso térreo, quanto no segundo andar e que o limite do posto é até a frente
da companhia de comando, no pé da escada. Declarou que recebia o rondante no pé da escada e
que não foi orientado para fazer ronda ao redor da subunidade. Disse que a alameda se encontra
fora do posto do alojamento (evento 53, documento 3, da APM).
O Laudo Pericial (definitivo) do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia
Federal de Goiás/GO (evento 47, documento 2, do APF) concluiu, in verbis:
"[...] As análises químicas realizadas no material recebido identificaram a presença
de Tetrahidrocannabinol (THC), composto químico característico da planta
Cannabis sativaL. (maconha)".
(...)
Trata-se de pequenas partes de cigarro artesanal e fragmentos de material vegetal
semicarbonizado, com massa liquida é de 0,05g (cinco centigramas) o qual foi
submetido a exames químicos que identificaram a presença de
tetrahidrocannabinol (THC), composto químico característico da planta
Cannabis sativa L. (maconha)".
Assim, exsurge clara e insofismável a materialidade delitiva.
Ademais, o acusado em questão, além de imputável, possuía plena consciência do caráter ilícito de
sua conduta ao fazer uso de substância entorpecente dentro na unidade miliar.
Em que pesem os argumentos assentados pela Defesa, não estão presentes os elementos que
tornam a conduta do réu atípica.
No tocante às alegações de aplicação do princípio da insignificância imprópria ou do art. 28 ou do
art. 33, § 3º, ambos da Lei 11.343/2006, como pretende o Órgão Defensório, não as acolho.
Assim como a insignificância própria, postulado reiteradamente rejeitado nesta Corte para o delito
previsto no art. 290 do CPM, o princípio da bagatela imprópria (desnecessidade da pena) é
inaplicável ante o caráter diferenciador da norma dentro do ambiente militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/09/2021 21:54:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012265e82bf
Os bens tutelados pela legislação castrense vão além da saúde pública, haja vista o fato de os
militares lidarem com armamento em suas atividades cotidianas. Ora, muito mais que a saúde
coletiva, a segurança dentro de uma Organização Militar é posta em risco quando existe a presença
de drogas.
Por essa razão, afasta-se a incidência dos citados princípios, considerando o alto grau de
reprovabilidade do citado delito no interior das Organizações Militares. Nesse sentido, colaciono
julgado desta Corte, lançado na Apelação nº 7000174- 33.2019.7.00.0000, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DROGAS. ART. 290 DO CPM. AUTORIA. CONFISSÃO.
CONDUTA ILÍCITA. CONSCIÊNCIA. MATERIALIDADE. LAUDOS. COMPROVAÇÃO. DOLO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/06. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A
ação perpetrada pelo apelante é típica, antijurídica e culpável, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar. A
autoria delitiva restou sobejamente demonstrada na prova testemunhal colhida na
instrução processual, bem como na confissão do próprio apelante, que confirmou os
fatos narrados na Exordial Acusatória e assumiu ser proprietário do entorpecente
encontrado em sua carteira. A materialidade restou comprovada pelo Laudo da
Perícia Criminal Federal e pelo Auto de Exibição e Apreensão, nos quais houve o
reconhecimento da substância Cannabis Sativa Linneu. Não acolhida a alegação
da aplicação do princípio da insignificância, sob a conduta sub examine,
dada a quantidade diminuta do entorpecente. Inaplicabilidade da bagatela
imprópria ao Direito Penal Especial na hipótese de porte e de consumo de
drogas em locais sujeitos à Administração Militar. A conduta atinge bem
jurídico afeto à coletividade, tendo em vista a missão constitucional reservada às
Forças Armadas. Inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 na esfera
castrense, em face do art. 290 do CPM. Consagração do princípio da especialidade.
Recurso não provido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000174- 33.2019.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 18/6/2019. Data de Publicação: 7/8/2019).
(Grifo nosso.)
De igual modo, in casu, inexiste possibilidade de aplicação do art. 28 ou do art. 33, § 3º, ambos da
Lei de Drogas, em virtude da ausência de amparo legal.
Esta Corte Superior já se posicionou pela vigência da legislação penal castrense em
detrimento da legislação comum, encontrando-se pacificada tal discussão.
A propósito, o Enunciado n° 14 da Súmula do STM prevê, in verbis:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas,
não se aplica à Justiça Militar da União.
Corroborando, entendimento pacífico desta Corte castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR BIS
IN IDEM E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 REJEITADAS. MANTIDA A
CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar flagrado portando substância entorpecente no
bolso da manga da gandola. Rejeita-se a preliminar de extinção do processo por bis
in idem, em conformidade com reiteradas decisões desta Corte quanto à autonomia
das instâncias penal e administrativa. Unânime. Rejeita-se, igualmente, a
preliminar de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 com fundamento na
entrada em vigor da Lei nº 13.491/07, em decorrência da especialidade da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/09/2021 21:54:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012265e82bf
legislação castrense. Unânime. Autoria e materialidade amplamente
demonstradas pela confissão, pelas provas testemunhais e pelos Laudos Periciais
constantes dos autos. O crime foi praticado no interior do aquartelamento, não se
aplicando o princípio da insignificância, independentemente da quantidade
apreendida, máxime pelos riscos que o militar sob o efeito da droga pode causar a
si e aos outros, considerando que, via de regra, manuseiam armas de poder letal.
Entendimento sobejamente reconhecido pelo STM e ratificado pelo STF. Recurso
defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Apelação nº 7000224-
93.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de
Julgamento: 4/9/2018, Data de Publicação: 17/9/2018) (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TIPO LEGAL PREVISTO NO ART. 290,
"CAPUT", DO CPM. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA. POLÍTICA CRIMINAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PREVALÊNCIA DA LEX SPECIALIS.
IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DO "BIS IN IDEM" EM FUNÇÃO DA PUNIÇÃO
DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. A autoria e a materialidade do delito encontram-se comprovadas
pelas fartas provas produzidas nos autos. Quanto à aplicação do princípio da
bagatela imprópria, que nada mais é do que o já conhecido e rechaçado princípio da
insignificância, é certo que, nos casos de entorpecentes no âmbito da esfera
castrense, é incabível a sua incidência no tipo penal previsto no art. 290 do CPM,
independentemente da quantidade de entorpecente encontrada. Precedentes desta
Corte e do STF. É rejeitável a aplicação do instituto de política criminal objetivando
esvaziar a conduta praticada pelo Apelante e, consequentemente, descriminalizar o
delito praticado, quer seja fundamentada na alegação de consumo próprio ou na
quantidade considerada de pequena monta. Ausência de respaldo legal. É firme a
jurisprudência no sentido da prevalência da aplicação da legislação militar
compilada no CPM (Lex specialis), em detrimento da Lei nº 11.343/06 (Lex
generalis). Matéria sumulada pelo enunciado nº 14/STM. O advento da Lei nº
13.491/2017 somente ampliou a competência da JMU, porém sua inserção no
mundo legalístico em nada alterou os bens jurídicos mantidos sob a tutela do direito
penal militar. Apelo não provido. Decisão por unanimidade.". (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000127-59.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ALVARO
LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 21/8/2019, Data de Publicação: 12/9/2019)
O agir perpetrado pelo ex-Sd EURÍPEDES é típico e deve ser tratado nos moldes previstos no Codex
Milicien.
Enfatize-se que a aplicação do preceito penal secundário do art. 290 do CPM no presente caso é
proporcional e razoável, não constituindo violação a qualquer princípio constitucional.
1.2) ex-Sd Ex MÁRCIO DAVID RODRIGUES DA SILVA
Em relação à conduta do segundo acusado, ex-Sd DAVID, buscando a reforma da Sentença para
absolver o apelado, a Defesa requereu a não aplicação da pena elencada no art. 290 do CPM, por
não constituir o fato infração penal, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM; ou, caso mantida a
condenação, seja: declarado incidentalmente não recepcionado o art. 290 do CPM; declarada
incidentalmente a inconvencionalidade do art. 290 do CPM em relação às Convenções de Viena e
Nova Iorque, no que tange ao tratamento diferenciado do usuário de drogas; e, por fim, aplicado o
art. 28 (porte de drogas) ou 33, §3º (crime de uso compartilhado), da Lei Antidrogas.
Apesar do esforço argumentativo da douta Defesa, tais teses não prosperam.
De modo semelhante ao analisado anteriormente, aqui também restou comprovada autoria delitiva

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/09/2021 21:54:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012265e82bf
do ex-Sd DAVID, uma vez que os depoimentos das testemunhas Lilian Michele e Carlos Henrique
Andrade e a própria confissão do ex-Sd DAVID demostraram a consumação do crime do art. 290 do
CPM.
Em Juízo, o ex-Sd DAVID confessou estar portando a droga no interior da unidade militar.
Além disso, na mesma sessão judicial, confessou ter fornecido a droga para o acusado
EURÍPEDES no banheiro do alojamento, conforme depoimento supracitado.
Além de imputável, o ex-Sd Ex DAVID era sabedor de seus deveres na caserna e possuía plena
convicção da ilicitude da conduta de levar droga para dentro da organização militar.
Como observado, consta dos autos que o apelante praticou o delito de tráfico de drogas, na
modalidade fornecimento de substância entorpecente, conduta que se afigura como sendo típica,
antijurídica e culpável, coadunada ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM.
Ora, não há dúvidas ser necessária a repressão do uso e do porte de drogas dentro da Instituição
Militar. E mais, a legislação substantiva castrense rege-se pela especialidade, de forma que é
composta por diretrizes e princípios específicos voltados à tutela das relações jurídicas atinentes à
caserna, sobre as quais se estruturam as Forças Armadas.
Para além, umas das formas de enfraquecer as organizações criminosas atuantes no tráfico de
entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o usuário ou com aquele que porta drogas
dentro do quartel, pois não há como negar que essas condutas estimulam diretamente o comércio
ilegal dessas substâncias e todas suas consequências nefastas.
Alicerçados nesse raciocínio são os precedentes desta Corte Castrense: Apelação nº 150-
50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva, DJe 31/8/2017; Apelação nº 38-
15.2016.7.11.0111/DF, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe 28/8/2017; Apelação
nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Min. Rel. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe 25/8/2017.
No que concerne aos pedidos de declaração de inconstitucionalidade e de inconvencionalidade do
art. 290 do CPM, trago julgado desta Egrégia Corte Militar no qual firmou-se posicionamento sobre o
tema:
"EMENTA: APELAÇÃO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSCIÊNCIA DA
ILICITUDE. TESE DA INCONVENCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO CPM A NÃO
MERECER ACOLHIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE DO TRATAMENTO JURÍDICO DADO AOS USUÁRIOS DE DROGA
NA CASERNA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 NA ÓRBITA DA
JUSTIÇA MILITAR, MESMO COM O ADVENTO DA LEI Nº 13.491/17.
Na hipótese, não há que se confundir efeito devolutivo amplo com efeito ilimitado,
sob pena de ferir gravemente os próprios e caros princípios do devido processo
legal, do contraditório e da paridade d'armas.
A materialidade está delineada e provada à saciedade, em especial pelo Laudo
Pericial nº 200.414/2018, elaborado pelo Núcleo de Exames de Entorpecentes do
Instituto de Criminalística da Polícia Técnico-Científica em São Paulo/SP, o qual, em
sua conclusão, é preciso ao indicar a presença do Tetraidrocanabinol THC na
substância apreendida.
A autoria está igualmente desenhada e comprovada à saciedade, não só pelos
depoimentos das testemunhas presenciais, sobretudo na persecutio in judicio, como
também pela confissão do Acusado na mesma seara. O dolo que permeia a conduta

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/09/2021 21:54:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012265e82bf
objetiva do Acusado ressai da sua própria atitude de guardar intencionalmente a
maconha dentro de sua mochila no interior de uma Organização Militar, bem como
das suas declarações, em Juízo, no sentido de que havia sido instruído acerca do
crime previsto no art. 290 do CPM.
A Convenção de Nova Iorque de 1961 e a Convenção de Viena de 1988 não
desfrutam de status constitucional, na medida em que, embora versem
sobre direitos humanos, as suas incorporações ao ordenamento jurídico
pátrio não se deram na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal,
ou seja, pela via da aprovação, em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, por três quintos dos votos dos seus respectivos membros.
Insustentáveis são os questionamentos da constitucionalidade do art.
290 do Código Penal Militar, bem como a pretensão de que se deva aplicar
o princípio da insignificância aos denominados crimes de entorpecentes
em Organizações Militares.
Também inaceitável é a tese da desproporcionalidade do tratamento
jurídico dado aos Acusados dos denominados crimes de entorpecentes na
Caserna, a afastar a aplicação da Lei nº 11.343/2006, em particular, das
medidas restritivas de direito preconizadas no seu art. 28.
Já se encontra consolidado, no âmbito do Superior Tribunal Militar e da Suprema
Corte, que a Lei nº 11.343/06 não se aplica à Justiça Militar. Nessa esteira, a edição
da Lei nº 13.491/2017, que deu nova redação ao art. 9º, inciso II, do CPM, em nada
altera o referido entendimento. Denegação do Apelo da Defesa Decisão por maioria.
(STM. Apelação nº 7000043-58.2019.7.00.0000 Relator: Ministro Luis Carlos Gomes
Mattos. Data de Julgamento: 18/6/2019, Data de Publicação: 8/8/2019). (Grifo
nosso.)
Como visto, o regramento penal castrense em nada se contrapõe aos Diplomas Internacionais.
Ademais, tanto a Convenção de Nova Iorque quanto a de Viena não adentraram no Ordenamento
Jurídico pátrio por meio do critério de admissibilidade estabelecido pelo § 3º do art. 5º da
Constituição Federal, logo, não detêm envergadura magna para derrogar o art. 290 do CPM.
Por fim, convém pontuar, ainda, que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo art. 28 da Lei nº
11.343, de 2006, tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.
A Lei nº 13.491, de 13/10/2017, ampliou a competência da Justiça Militar da União, prevista no art.
9º do CPM, ao considerar como crimes militares em tempo de paz os previstos na legislação penal,
quando praticados nas situações previstas em seus incisos II e III do Diploma Penal castrense.
Por tais razões, não se pode comparar o usuário de drogas dentro da caserna com o usuário
comum, sequer apená-lo da mesma forma, haja vista o dever inestimável que é imposto àquele na
prestação de seu serviço à pátria. Por consequência a Lei n° 11.343/2006 não incide no presente
caso.
2) Do Delito de Abandono de Posto
Por fim, o Órgão de assistência judiciária da União, perseguindo a reforma do Decisum, bem como a
consequente absolvição do ex-Sd EURÍPEDES, requereu a não aplicação da pena catalogada no art.
195, caput, do CPM, por atipicidade da conduta em razão da ausência de perigo, nos termos do art.
439, alínea "e", do CPPM; ou que seja reconhecida a inexistência de prova suficiente para a
condenação do agente pelo delito de abandono de posto, nos termos do art. 439, "e", CPPM.
Contudo, novamente, tais teses não prosperam.
A escala de serviço do dia 30/10/2019 (evento 36, documento 2, fl. 11, do APF); o croqui das

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/09/2021 21:54:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012265e82bf
imediações do PAV CMDO BASE ADM (evento 36, documento 2, fls. 11, 16/19 do APF); o Ofício nº
39-ASS AP AS JUR/B Adm Cmdo Op Esp emitido pelo Comandante da Base Administrativa do
Comando de Operações Especiais, no qual foi informado o local previsto para o posto de Plantão o
2º andar do Pavilhão de Comando, onde ficam os alojamentos, não sendo prevista a realização de
ronda durante o serviço (evento 59, documento 2, da APM); os depoimentos das testemunhas Lilian
Michele e Carlos Henrique Andrade (evento 27, documentos 1 e 2, da APM), e o depoimento do
outro acusado ex-Sd DAVID, demonstram a autoria e a materialidade do delito de
abandono de posto.
Informa o croqui realizado pela Unidade Militar que:
[...] o local previsto ao posto de Plantão ao alojamento é o 2º pavimento do
Pavilhão de Comando da Base Administrativa, sendo que o limite máximo de
deslocamento do militar de serviço é a entrada da escada que dá acesso ao 1º piso.
Tal razão é por serem no 2º piso os alojamentos dos diversos militares da OM. O
local onde foram encontrados os Sd David e Eurípedes foi
aproximadamente 40 metros do alojamento, na avenida, próximo ao
depósito de gás." (Grifo nosso.)
Percebe-se, pois, que, segundo as normas internas da OM, o acusado EURÍPEDES encontrava-se
fora do perímetro do posto de plantão de alojamento para o qual estava escalado.
Consoante demostrado pelo Parquet Militar, em suas Alegações Escritas (evento 64 da APM), a
prova testemunhal produzida nos autos evidencia que, efetivamente, houve a prática do
delito de abandono de posto descrito na exordial, como bem descreveu, in verbis:
"[...] O primeiro acusado, ex-Sd EURIPEDES, negou que estava fora do seu posto,
quando foi surpreendido com a droga, disse que estava fazendo uma ronda e que,
apesar de o Cabo de Dia não ter lhe determinado que fizesse tal ronda, haveria uma
"previsão" para que os plantonistas a fizessem. Segue o trecho do seu depoimento
(evento 53, documento 2, da APM):
'Perguntado pelo Capitão Amite: Eu vi Promotora perguntando pra você e
eu vi a descrição lá e até do Cabo de Dia, dizendo o limite do seu posto.
Você confirma que era previsto? Você recebeu ordem do Oficial de Dia para
descer do alojamento do segundo piso? Para fazer ronda em volta da
Companhia? Estava previsto essa ronda no seu quarto de hora? Respondeu:
Previsto? Ele não me mandou diretamente, é previsto fazer a
ronda... ele não chegou pra mim, diretamente e falou: EURIPEDES, você
tem que fazer a ronda. É previsto fazer a ronda, quando está entrando, até
o cabo de dia orienta nós fazer isso'. (Destacou-se.)
No entanto, no depoimento do ex-SD DAVID (evento 53, documento 3, da APM), este
afirmou que o Plantão só poderia ficar no primeiro e no segundo piso da Companhia,
sendo este último o seu limite:
'O Senhor já foi plantão de alojamento ali naquele quartel? Respondeu: sim,
já fui. MPM: onde o Senhor tem que ficar como plantão? Respondeu: onde
eu entendo, o plantão fica na COMANDO todo, tanto no piso 1,
como no piso 2, cuidando do alojamento, principalmente dos
soldados, e vai até a frente do bebedouro ali e volta. MPM: mas o
Senhor disse que encontrou ele na alameda, a alameda é como se fosse
uma pista dentro do quartel, não é? Respondeu: isso. MPM: isso é fora
deste lugar de posto, não é isso? Respondeu: isso.
Perguntado pelo Capitão Amite: David, você tirava serviço de plantão no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/09/2021 21:54:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012265e82bf
alojamento? Respondeu: Sim, tirava. Capitão: Qual era o limite do Posto?
Até aonde o plantão poderia ir? Respondeu: o limite dele e até a frente
do COMANDO, que é onde se encontra a área do bebedouro, que é
o primeiro acesso da alameda. Capitão: então seria na porta do
alojamento, no pé da escada. Então, você deveria receber o rondante ali no
pé da escada, seria assim? Resposta: é, no pé da escada. Capitão: e ali
você recebia o rondante? (...) Respondeu: isso, exatamente, no pé da
escada. Você nunca foi orientado a fazer ronda ao redor da subunidade?
Respondeu: ao redor, não.' (Destacou-se)
A fim de dirimir qualquer dúvida quanto ao limite geográfico do posto de Plantão ao
Alojamento e suas respectivas atribuições, em resposta ao ofício desse Juízo, a Base
Administrativa do Comando de Operações Especiais informou que, de acordo com o
artigo 241 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG), aprovado pela
Portaria nº 816, de 19/12/2003, do Comando do Exército, 'o posto de plantão da
hora se localiza, normalmente, na entrada do alojamento, devendo aquele militar
(plantão da hora) percorrer, algumas vezes, essa dependência, para certificar-se de
que o pessoal está usando corretamente as instalações, principalmente, as
sanitárias." (evento 59, documento 1, da APM).
Conforme foi demonstrado, o depoimento do segundo Acusado ex-SD DAVID
coaduna-se com o depoimento do SD CARLOS SILVA e está de acordo com
o RISG, restando claro que o ex-SD EURIPEDES faltou com a verdade no
seu interrogatório, pois este não deveria, de forma alguma, realizar
"rondas" ao redor da subunidade e, quando foi surpreendido pelo Cabo de Dia,
estava bem longe do seu posto de serviço. [...]". (Grifos nossos.)
Assim, resta claro e evidente que os depoimentos das testemunhas e do outro acusado, o ex-Sd
DAVID, contrariam frontalmente a versão do ex-Sd EURÍPEDES.
Ressalte-se que o ex-militar se encontrava no 1º quarto de hora, conforme ofício nº 39-ASS AP AS
JUR/B Adm Cmdo Op Esp (evento 59 da APM).
Tal como colocado, frente aos detalhes do serviço, às provas testemunhais e à oitiva judicial do
apelante, que, apesar de negar ter saído do posto e afirmar que estava previsto no serviço descer
do alojamento e fazer a ronda em volta da companhia, inquestionáveis são as presenças dos
elementos subjetivos e objetivos do delito em tela, os quais se caracterizam pela vontade livre e
consciente do militar de abandonar o posto ou lugar de serviço, sem autorização superior.
Diferentemente do que sustenta a Defesa, aqui não há que se falar em atipicidade por ausência de
perigo no abandono de serviço em tempo de paz, uma vez que "o crime de abandono de posto é de
mera conduta e a conduta punível é afastar-se, definitiva ou temporariamente, sem ordem superior,
do posto ou lugar de serviço que lhe foi designado, bem como abandonar o serviço que lhe cumpria
executar, antes de terminá-lo

[1].".
Ensina o jurista Célio Lobão que o crime em tela "consuma-se no momento em que o militar
ultrapassa os limites do local onde deve permanecer em serviço", independentemente do tempo de
duração da ausência.
Ademais, trata-se de crime de perigo abstrato, em que a ocorrência de resultado
naturalístico não é exigível, porquanto a mera conduta de afastar-se do posto ou do local
de serviço é suficiente para configurá-lo.
A propósito, o Código Penal Militar estabelece que é crime, in verbis:
"Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe
tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/09/2021 21:54:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012265e82bf
Convém consignar que a criminalização do abandono de posto justifica-se não só pelo risco à
segurança das organizações ou dos bens sob a administração castrense, mas, ainda, pela violação
do dever militar, de indispensável observância por parte dos integrantes das Forças Armadas.
Nesse diapasão, cito julgados do STM: Apelação nº 0000139-68.2015.7.01.0401, Min. Rel. Odilson
Sampaio Benzi, Dje 13/4/2018; Apelação nº 7000181-59.2018.7.00.0000, Min. Rel. Lúcio Mário de
Barros Góes, Dje 24/9/2018; Apelação nº 7000032-63.2018.7.00.0000, Min. Rel. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, Dje 5/10/2018; e Apelação nº 7000293-28.2018.7.00.0000, Min. Rel. Artur Vidigal
de Oliveira, Dje 24/10/2018.
Vê-se, pois, a existência de provas suficientes para a manutenção do Decreto condenatório, visto
que o agente premeditou a sua atitude, momentos antes da prática do abandono propriamente dito.
Assim é que o dolo se evidencia pela própria premeditação. De forma livre e consciente, o ex-Sd
EURÍPEDES ausentou-se do posto de serviço para o qual estava escalado, incidiu no delito do art.
195 do CPM, motivo pelo qual rejeito a tese defensiva.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto pelo conhecimento e pelo não
provimento do Apelo Defensivo, para manter inalterada a Decisão hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de agosto de 2021.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] Direito Penal Militar Atualizado. 1. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 270.